Tribunal: STF
Processo: Rcl 70150
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO DO TRABALHO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324/DF E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 958.252 RG/MG (TEMA 725). REENQUADRAMENTO COMO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou parcialmente procedente a reclamação, afastando o vínculo empregatício. A ora agravante buscava na inicial da reclamação afastar o vínculo empregatício, pretendendo, ainda, que o trabalhador não seja enquadrado como bancário e não usufrua das convenções coletivas da categoria.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o ato reclamado tem aderência estrita aos paradigmas vinculantes indicados.



    III. Razões de decidir



    3. A agravante pretende que, com o afastamento do vínculo empregatício, o trabalhador não possa ser enquadrado como bancário e, assim, não se beneficie das respectivas convenções coletivas firmadas pela categoria. Todavia, essa matéria não encontra aderência estrita com os precedentes vinculantes apontados, que não trataram do tema de enquadramento sindical.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, a demonstração de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados, o que não se verifica no caso.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivo relevante citado: CLT, art. 3º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 324/DF e RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.